Tribunal: TJSP
Processo: 2169027-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por intempestividade. Pretensão de reforma, com consequente deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou então de parcelamento das custas iniciais ou, ainda, de diferimento do seu recolhimento. Descabimento. Agravante que se insurgiu contra decisão que indeferiu pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por intempestividade. Pretensão de reforma, com consequente deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou então de parcelamento das custas iniciais ou, ainda, de diferimento do seu recolhimento. Descabimento. Agravante que se insurgiu contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Prazo para interposição de agravo de instrumento que é peremptório, o qual se iniciou com o indeferimento da benesse legal em si, e não com a negativa de reconsideração. Preclusão temporal consumada. Exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil. Não conhecimento mantido. Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.